Tribunal: TJDFT
Processo: 0739425-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. VERBA ORIUNDA DE PENSÃO E ALIMENTOS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. MONTANTE BLOQUEADO ULTRAPASSA RENDA MENSAL. RESERVA DE CAPITAL. PENHORABILIDADE. BLOQUEIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas via SISBAJUD possuem natureza salarial e, por isso, são impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV do CPC, conforme disciplina o art. 854, § 3o, inciso I, do mesmo Código.
2. As alegações da agravante de que o montante bloqueado é oriundo de pensão por morte de seu genitor e de alimentos prestados por ex-cônjuge não são suficientes para comprovar a impenhorabilidade da quantia se os documentos anexados nem sequer demonstram a conta bancária em que a constrição foi realizada, tampouco evidenciam as movimentações financeiras com o intuito de comprovar a origem da verba.
3. Ainda que fosse comprovado que o valor bloqueado é originário da renda mensal da agravante, aquele ultrapassa muito a soma da pensão por morte e dos alimentos recebidos, o que caracterizaria reserva de capital, que não goza da proteção prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.